Tribunal: TJES
Processo: 0013298-57.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Práticas Abusivas; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013298-57.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ALEXSANDRA SOARES GOMES KLITZKE

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. TARIFA DE ADITAMENTO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As tarifas bancárias, desde 30.04.2008, quando entrou em vigor a regulamentação editada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil (Resolução CMN n.º 3.518/2007), ficaram limitadas às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária (STJ, REsp n.º 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013).

2. A tarifa de aditamento contratual traduz cobrança análoga à tarifa de renovação de cadastro e estava prevista no art. 5º, inciso II, da Resolução CMN n.º 3.518/2007. No entanto, à época do aditamento do contrato datado de 27.07.2010, encontrava-se vigente a Circular BACEN n.º 3.466/2009, vedando a sua cobrança, de modo que cabível a restituição do valor à consumidora.

3. Se as partes litigantes foram, em parte, vencedor e vencido, devem ser proporcionalmente distribuídas as despesas, em conformidade ao disposto no art. 86, do CPC.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0013298-57.2016.8.08.0048

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : BFB LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (sucedida por ITAU UNIBANCO S.A.)

ADVOGADA : CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

RECORRIDA : ALEXSANDRA SOARES GOMES KLITZKE

ADVOGADAS : CLÁUDIA CARLA ANTONACCI STEIN E

ROSIENE BARROS DA ROCHA

MAGISTRADO : DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à abusividade de cláusula do contrato bancário celebrado entre as partes.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos da Apelada para a revisão das cláusulas abusivas do contrato de arrendamento mercantil, destinado à aquisição de veículo.

Em consequência disso, condenou a instituição financeira Apelante à restituição, sob a forma simples, do valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente à tarifa de aditamento contratual.

A sentença, ainda, condenou reciprocamente as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressaltando, contudo, a suspensão da exigibilidade da cobrança em relação à Apelada, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

O Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) a tarifa de aditamento está expressamente prevista no contrato e decorre de serviço efetivamente prestado, sendo legítima a sua cobrança, e (ii) a Apelada decaiu da maioria dos seus pedidos, devendo ser condenada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Examinando detidamente os autos, concluo que a irresignação não comporta provimento.

É sabido que as tarifas bancárias, desde 30.04.2008, quando entrou em vigor a regulamentação editada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil (Resolução CMN n.º 3.518/2007), ficaram limitadas às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária (STJ, REsp n.º 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013).

A tarifa de aditamento contratual traduz cobrança análoga à tarifa de renovação de cadastro e estava prevista no art. 5º, inciso II, da Resolução CMN n.º 3.518/2007.

Ocorre que, à época do aditamento do contrato datado de 27.07.2010, encontrava-se vigente a Circular BACEN n.º 3.466/2009, vedando a cobrança da tarifa de renovação de cadastro, e, consequentemente, da tarifa de aditamento contratual.

No mesmo sentido, colaciono deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. IOF. LEGALIDADE. INCLUSÃO DE GRAVAME (TEMA 972). LEGALIDADE. SERVIÇOS DE TERCEIROS. ILEGALIDADE NO CASO (TEMA 958). TARIFA DE ADITAMENTO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]

7.
A tarifa de aditamento contratual é o mesmo que renovação de cadastro, já que ambas remuneram a instituição financeira para a realização de nova pesquisa sobre os dados do cliente junto aos órgãos de proteção ao crédito. A partir da vigência da Circular BACEN 3.466, em 11/09/2009, restou abolida a cobrança da referida tarifa
. Veja-se: (...) Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (STJ REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013 SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013). Considerando que o aditamento contratual foi realizado em 2011 (fl. 31), a sua cobrança deve ser afastada. Portanto, o autor deve ser restituído no montante de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), não merecendo reparo a sentença. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos (TJES, Classe: Apelação, 030120018590, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019)” (destaquei)

Logo, mostra-se hígida a sentença que determinou a restituição da tarifa de aditamento contratual, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), sob a forma simples, haja vista a abusividade na cobrança.

No que diz respeito aos ônus sucumbenciais, tampouco merece procedência o pedido do Apelante, eis que ambas as partes foram, em parte, vencedor e vencido, já que dos 02 (dois) pedidos formulados pela Apelada, somente 01 (um) deles restou reconhecido.

Assim, devem ser proporcionalmente distribuídas as despesas, em conformidade ao disposto no art. 86, do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0013298-57.2016.8.08.0048_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)